Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Processo : 0733296-05.2020.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de vaga em UTI. Alega que a impetrante sofreu aneurisma cerebral no último dia 21 de agosto, oportunidade na qual se dirigiu ao Instituto Hospital de Base para atendimento de urgência. Diz que após os procedimentos iniciais prestados na emergência, a impetrante foi internada no posto 1 do Pronto Socorro e aguarda, há 3 dias, leito de UTI com urgência, sem qualquer perspectiva de disponibilidade de vaga até o momento. Disserta sobre o direito líquido que está sendo violado por inércia do gestor público, ressaltando que a impetrante corre sério risco de morte ou de sofrer sequelas, caso não seja disponibilizada vaga em unidade de terapia intensiva. Pugna por medida liminar para determinar a disponibilidade de um leito em UTI para acomodação da impetrante, no prazo máximo de 24h, sob pena de multa. Em caso de inexistência de leito na rede pública, pleiteia a realocação da impetrante em UTI similar da rede privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa. Ao final, pede a concessão da segurança para confirmar a liminar deferida, no sentido de garantir à impetrante o seu direito de ser recolhida para tratamento em uma Unidade de Terapia Intensiva, em hospital público ou, na falta, em hospital particular. A medida liminar foi deferida[1], quando concedido à impetrante o prazo de 15 dias para a juntada de procuração a seu advogado, firmada de punho ou por curador provisório nomeado para o encargo. O Distrito Federal apresentou manifestação e requereu ingresso no feito[2]. Parecer da Procuradoria de Justiça nos autos[3]. Admitido o ingresso do Distrito Federal e determinada a intimação pessoal da impetrante, por sua irmã e curadora provisória, para regularizar a sua representação processual, sob pena de extinção[4]. Decido. O presente mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito, diante da ausência de procuração ao advogado da impetrante. A representação processual da parte por advogado constitui pressuposto processual. Com efeito, a parte deve estar representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB (art. 103 do CPC) e devidamente constituído nos autos, sendo inadmissível que o advogado postule em juízo sem procuração, salvo para evitar o perecimento de direitos ou para praticar ato considerado urgente, hipótese em que deverá exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado ineficaz o ato praticado sem a posterior ratificação (art. 104 do CPC). A propósito, confiram-se os precedentes: [...] 1. Os documentos juntados apenas na interposição do recurso de apelação e não se tratando das exceções previstas no artigo 435 e parágrafo único do CPC, não poderão ser examinados em sede recursal, sob pena de acarretar supressão de instância. 2. A legitimidade deve ser aferida com base na titularidade do interesse afirmado na pretensão, considerando a pertinência subjetiva da ação, sendo certo que a titularidade para discutir eventual descumprimento de cláusulas contratuais pertence àqueles que foram originalmente partes no negócio. 1.1. A legitimidade ad causam, juntamente com o interesse de agir, constituem as chamadas condições da ação, e, como tais, devem estar evidenciadas desde o ajuizamento da demanda até seu desfecho, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. 3. Ainda que se trata de conglomerado econômico, cada pessoa jurídica integrante deste grupo possui personalidade jurídica própria e patrimônio distintos das demais, por esse motivo, somente ela pode demandar e ser demandada em razão de tais direitos e obrigações. 4. Não regularizando a representação processual, o Advogado não será admitido a postular em Juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato urgente, hipóteses não verificadas, de forma que o ato não ratificado será considerado ineficaz, conforme o art. 104, § 2o, do vigente CPC. 5. Nos termos do art. 321 e parágrafo único do CPC, "O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado." "Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial." 6. Recurso conhecido parcialmente. Na parte conhecida, negado provimento. (APC 2016.09.1.014520-8, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 1/2/2017, DJe 6/2/2017. Negritado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O não atendimento às decisões que apontam pela regularização da representação processual implica na extinção do processo, uma vez ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. 2. A atitude omissa por parte do causídico da parte autora, que sequer peticionou eletronicamente demonstrando impedimento eficaz que o teria impossibilitado de obter a procuração juntamente com a outorgante, aliada à sua tardia manifestação nos autos, após 01 (um) mês do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias anotado pelo i. Juízo de origem, esvazia a razoabilidade do argumento de que o vício fora sanado com base no princípio da instrumentalidade das formas, ante a estrita observância ao devido processo legal. 3. Apelação desprovida. Sentença mantida. (APC 0723074-09.2019.8.07.0001, Rel. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 26/8/2020, DJe 17/9/2020. Negritado) No caso, em razão de incapacidade temporária da impetrante, foi indicada sua irmã Ivany Cassimiro Coelho como curadora provisória. No entanto, a procuração juntada aos autos veio desprovida de qualquer assinatura[5]. Por isso, por ocasião do deferimento da medida liminar, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de procuração ao advogado, firmada, se possível, de punho, ou pela curadora provisória nomeada para o encargo[6], porém, a providência não foi atendida. Mais uma vez, não obstante a intimação pessoal da impetrante, por sua irmã e curadora provisória[7], para regularizar a representação processual, a parte ficou inerte[8], deixando de apresentar procuração outorgada a seu advogado para a defesa de seus interesses nesta causa. Nesse sentido, não juntada a procuração ao advogado, resta ausente pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, acarretando a extinção sem resolução do mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pela impetrante. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18955759. [2] Id. 19302371. [3] Id. 19900547. [4] Id. 19969386. [5] Id. 18924667. [6] Id. 18955759. [7] Id. 22524540 e 22683333. [8] Id. 22791619.